Tribunal: STF
Processo: ARE 683136
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. ART. 5º, INC. II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 3. REEXAME DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.